Tribunal: CARF
Processo: 11070.900117/2011-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11070.900117/2011-49
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.701 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Recorrente
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a autoridade de origem intime a Recorrente para apresentar a
cópia assinada da peça recursal e regularizar a sua representação, bem como juntar aos autos as
peças do Mandado de Segurança n° 2009.71.05.001465-8/RS e a certidão de inteiro teor. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na
Resolução no 3301-001.698, de 26 de agosto de 2021, prolatada no julgamento do processo
11070.900112/2011-16, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini, Salvador
Cândido Brandão Junior, Carlos Delson Santiago (suplente convocado), Semíramis de Oliveira
Duro, Juciléia de Souza Lima e Marco Antonio Marinho Nunes (Presidente em Exercício).
Ausentes o conselheiro José Adão Vitorino de Morais e a Conselheira Liziane Angelotti Meira,
substituída pelo Conselheiro Carlos Delson Santiago e pelo Conselheiro Marco Antonio Marinho
Nunes.

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido de
Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a crédito de Cofins-Mercado
Interno no valor de R$ 19.313,15 com relação ao 2o trimestre de 2007.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11070.900117/2011-49
Fl. 955
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.701 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.900117/2011-49

Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
(1) a determinação do crédito pelo método do rateio proporcional, entre receitas
de exportação e receitas do mercado interno, somente é aplicável se os custos,
as despesas e os encargos forem comuns a ambas as receitas, significa dizer,
sendo possível identificar quais custos, despesas e encargos são vinculados a
receitas de vendas no mercado interno ou no mercado externo, o rateio não é
cabível, e tais dispêndios devem ser considerados como estando vinculados
integralmente às receitas para as quais concorreram;
(2) as exclusões da base de cálculo a que têm direito as cooperativas não se
confundem com não incidência, isenção, suspensão ou redução de alíquota a
zero e portanto devem ser consideradas como receitas tributadas no cálculo do
percentual de rateio para fins de segregação entre os créditos aproveitáveis por
ressarcimento/compensação e os que somente podem ser descontados da
contribuição apurada;
(3) a pessoa jurídica cerealista ou que exerça atividade agropecuária e a
cooperativa de produção agropecuária não podem aproveitar os créditos
referentes à incidência não-cumulativa do PIS e da Cofins, quando decorrentes
da aquisição dos insumos utilizados nos produtos agropecuários vendidos com
suspensão da exigência dessas contribuições;
(4) o crédito presumido de que trata o artigo 8o da Lei no 10.925, de 2004, não
pode ser apurado por pessoa jurídica que comercialize os produtos
agropecuários in natura. O exercício das atividades próprias das cerealistas
que consistem em limpar, padronizar, armazenar e comercializar grãos não
caracteriza atividade agroindustrial por não transformar o produto
agropecuário e não geram direito à apuração de crédito presumido;
(5) as receitas de exportação e de vendas no mercado interno não tributadas por já
não comporem a base de cálculo das contribuições para o PIS e Cofins não
podem ser excluídas com base nas exclusões permitidas às sociedades
cooperativas (art. 15 da MP no 2.158-35, de 2001) relativas aos valores
repassados aos associados pelos produtos recebidos, aos custos que são
agregados aos produtos agropecuários ou decorrentes das vendas de bens e
produtos aos associados;
(6) o valor do crédito presumido da agroindústria apurado com base no art. 8o da
Lei no 10.925, de 2004, não pode ser objeto de compensação ou de
ressarcimento, devendo ser utilizado somente para a dedução da contribuição
apurada no regime de incidência não cumulativa;
(7) o aproveitamento de crédito para dedução da contribuição devida ou o
ressarcimento de valores do PIS e da Cofins na sistemática da não
cumulatividade, não ensejará atualização monetária ou incidência de juros
sobre os respectivos valores;
Fl. 956
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.701 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.900117/2011-49

(8) as decisões judiciais prolatadas em ações individuais não produzem efeitos
para outros que não aqueles que compõem a relação processual. E as decisões
administrativas, não formalmente dotadas de caráter normativo, igualmente se
aplicam inter partes;
(9) o julgamento administrativo é atividade que se presta a examinar a validade
jurídica dos atos praticados pelos agentes do fisco, segundo os dispositivos
legais e os entendimentos da RFB expressos em atos normativos. Compete
exclusivamente ao Poder Judiciário decidir sobre a legalidade ou
constitucionalidade de leis ou atos normativos expedidos pelas instâncias
administrativas;
Em recurso voluntário, a Recorrente repisa os argumentos de sua manifestação de
inconformidade.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Há dois motivos que são prejudiciais a análise de mérito.
Em primeiro lugar, observa-se que a peça do recurso voluntário está sem identificação
do signatário:

Ademais, houve posterior tentativa de juntada de procuração, que não aceita:

Tendo em vista que o recurso foi protocolado tempestivamente, por meio do sistema
digital da própria empresa, há de se dar a oportunidade de regularização processual,
Fl. 957
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.701 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.900117/2011-49

com abertura de prazo para o contribuinte providenciar a cópia assinada da peça e a
procuração, ou se o signatário for o representante legal, os documentos que atribuem os
poderes.
Por outro lado, foi identificado no processo n° 13061.000006/2006-16, nesta mesma
sessão de julgamento e da mesma Recorrente, que há ação judicial que discute parte da
matéria posta no processo administrativo.
Confira-se trecho do relatório fiscal:
4.5. Da Alocação dos Créditos básicos por parte da Contribuinte A contribuinte
alocou os créditos básicos de acordo com o grau de privilégio dos mesmos, ou
seja, primeiramente foram alocados os créditos vinculados às operações de
exportação, em segundo plano foram alocados os créditos vinculados às
operações de mercado interno não tributadas (isenção, alíquota zero e não
incidência), e remanescendo saldo de créditos os mesmos foram alocados as
operações de mercado interno tributadas.
Para alocar os créditos básicos a contribuinte apurou o percentual da exportação
dividindo a receita de exportação pela receita total. Em relação às receitas do
mercado interno não tributadas (isentas, alíquota zero ou não incidência) adotou
o mesmo procedimento, dividindo tal receita adicionada das exclusões
permitidas às sociedades cooperativas de produção agropecuária pela receita
bruta total. Ressalte-se que dessa forma o percentual das operações de mercado
interno não tributadas foi majorado indevidamente pela contribuinte, haja vista a
mesma ter adicionado à receita de venda de mercadorias e produtos não
tributados o valor das exclusões permitidas às sociedades cooperativas de
produção agropecuária previstas art. 15 da Medida Provisória no 2.158-35/2001 e
no art. 17 da Lei no 10.684/2003, como receita isenta, sem previsão legal.
Como não existe previsão legal para considerar as exclusões das bases de cálculo
das cooperativas de produção agropecuária como receita abrangida pela isenção,
a fiscalização não concorda com a sistemática de cálculo adotada pela
contribuinte.
Com relação às exclusões da base de cálculo permitidas às sociedades
cooperativas de produção agropecuária, a contribuinte ajuizou ação judicial
(Mandado de Segurança, processo no 2009.71.05.001465-8/RS da 1a Vara
Federal de Santo Ângelo/RS) pleiteando o reconhecimento das exclusões como
receita alcançada pela isenção para fins de apuração do PIS e da COFINS. Em
grau de recurso o Tribunal Regional Federal da 4a Região julgou improcedente o
pleito da contribuinte. Inconformada com o julgamento do TRF da 4a Região a
contribuinte interpôs recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça, o qual
encontra-se pendente de julgamento; portanto, não existe decisão judicial
transitada em julgado que ampare a contribuinte a considerar as exclusões
permitidas às sociedades cooperativas de produção agropecuária como receita
sujeita a isenção.
Em outros acórdãos do CARF, da mesma Recorrente, observa-se que houve
identificação da concomitância:
Acórdão n° 3202000.497, período 01/10/2005 a 31/12/2005
REGIME NÃO CUMULATIVO. COOPERATIVAS DE PRODUÇÃO
AGROPECUÁRIAS. VENDA DE PRODUTOS COM SUSPENSÃO. DIREITO
À APURAÇÃO DE CRÉDITOS. VEDAÇÃO. No regime da não-
cumulatividade, não há fundamento legal para que cooperativas de produção
agropecuária, que efetuem vendas de produtos com suspensão da contribuição,
possam apurar créditos, sejam eles básicos ou presumidos, porquanto o art. 17 da
Fl. 958
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.701 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.900117/2011-49

Lei n° 11.033, de 2004, que prevê a manutenção de créditos decorrentes de
custos, despesas e encargos incorridos na atividade de empresas sujeitas ao PIS,
vinculados a vendas efetuadas com suspensão, não revogou o art. 8°, §§ e
incisos, da Lei n° 10.925, de 2004, uma vez que trata de matérias distintas (“lex
posterior generalis non derogat priori speciali”).
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AÇÃO JUDICIAL COM OBJETO
IDÊNTICO À EXIGÊNCIA FISCAL. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF
n° 01.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura, pelo sujeito
passivo, de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação de matéria distinta daquela constante do processo judicial.
RECEITA BRUTA TOTAL. RECEITAS FINANCEIRAS. NÃO INCLUSÃO.
As receitas financeiras não se originam de insumos passíveis de creditamento.
Logo, não é possível incluí-las no cálculo do rateio proporcional para a
segregação dos créditos vinculados à receita tributada decorrente de vendas no
mercado interno. O art. 3° da Lei n. 10.637/2002, prevê todas as possibilidades
de creditamento, e em nenhum momento há referência à receita financeira. (...)
Acórdão n° 3201-001.121, período 01/07/2005 a 30/09/2005
LANÇAMENTO. DISCUSSÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. Importa
renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de
ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
Ocorre que nestes autos não consta cópia do processo judicial n° 2009.71.05.001465-
8/RS, cujo acesso ao inteiro teor importa para a correta delimitação da matéria que não
pode ser conhecida na via administrativa, em virtude da Súmula CARF n° 1.
Dessa forma, a 2a Turma da 3a Câmara, em 27 de abril de 2021, Resolução n° 3302-
001.632 , converteu o julgamento em diligência nos seguintes termos:
Com relação às exclusões da base de cálculo permitidas as sociedades
cooperativas de produção agropecuária, a contribuinte ajuizou a ação judicial
(Mandado de Segurança, processo n° 2009.71.05.001465-8/RS da 1a Vara
Federal de Santo Ângelo/RS) pleiteando o reconhecimento das exclusões como
receita alcançada pela isenção para fins de apuração do PIS e da COFINS,
consoante item 4.5 do Termo de Constatação Fiscal (e-folhas 550).
Humberto Theodoro Júnior enfatiza – Caracteriza-se o princípio inquisitivo pela
liberdade da iniciativa conferida ao juiz, tanto na instauração da relação
processual como no seu desenvolvimento. Por todos os meios a seu alcance, o
julgador procura descobrir a verdade real, independentemente de iniciativa ou a
colaboração das partes. (in THEODORO JÚNIOR, Humberto, Curso de Direito
Processual Civil, volume I, Rio de Janeiro, Editora Forense, 2001).
Por isso, resolve-se converter o processo em diligência, para que a autoridade
preparadora intime o contribuinte a juntar as seguintes peças processuais
referentes ao Mandado de Segurança, processo n° 2009.71.05.001465-8/RS da
1a Vara Federal de Santo Ângelo/RS:
 Inicial;
Fl. 959
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3301-001.701 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.900117/2011-49

 Sentença;
 Recursos;
 Acórdãos; e
 Certidão de Inteiro Teor.
Solicita-se também que o setor jurídico (EQIJU) da Delegacia proceda uma
análise determinando o objeto do Mandado de Segurança, processo n°
2009.71.05.001465- 8/RS da 1a Vara Federal de Santo Ângelo/RS.
Após realizados esses procedimentos, que seja elaborado relatório fiscal,
facultando à recorrente o prazo de trinta dias para se pronunciar sobre os
resultados obtidos, nos termos do parágrafo único do artigo 35 do Decreto no
7.574/2011. Posteriormente, os autos devem ser devolvidos ao CARF para
prosseguimento do rito processual.
Do exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a autoridade de
origem intime a Recorrente para apresentar a cópia assinada da peça recursal e
regularizar a sua representação, bem como juntar aos autos as peças do Mandado de
Segurança n° 2009.71.05.001465-8/RS e a certidão de inteiro teor.
Em seguida, devem os autos retornarem ao CARF para prosseguimento do julgamento.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência para que a autoridade de origem intime a Recorrente para apresentar a
cópia assinada da peça recursal e regularizar a sua representação, bem como juntar aos autos as
peças do Mandado de Segurança n° 2009.71.05.001465-8/RS e a certidão de inteiro teor.

(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Presidente Redator

Fl. 960
DF CARF MF
Documento nato-digital